Tribunal: TJMT
Processo: 1011195-95.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011195-95.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOLANGE RODRIGUES PAIVA - CPF: 603.960.671-15 (APELADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” - BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Danos Materiais, Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o
1011195-95.2022.8.11.0006
, proposta em seu desfavor
por
SOLANGE RODRIGUES PAIVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, determinando a conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com a parte ré, desde o ano de 2013, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinou a revisão do débito e aplicar a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do empréstimo e, verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; bem como condenando proporcionalmente as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante requer o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, bem como da decadência de seu direito.

Ademais, aponta que “
a parte apelada anuiu a contratação do cartão consignado, conforme amplamente demonstrado na peça de defesa, através da assinatura do contrato, da qual não diverge da assinatura contida no documento de RG da mesma
”.

Cita que “
a utilização do cartão na função crédito ou na função saque, presume o prévio consentimento da parte autora quanto à aquisição do produto, de certo que o contrato é expresso e o termo é explícito sobre a não contratação de um empréstimo e sim de um cartão
”, alegando ainda que o cliente possuía plena noção do objeto que estava sendo contratado não havendo o que se alegar sobre induzimento em erro.

Esclarece que “
outrossim, plástico no 4027.02**.****.3227 desbloqueado em 23/07/2013, contratado dentro das políticas do banco, que dá conhecimento do produto, evidencia que a contratação ocorreu sem qualquer irregularidade, a parte autora teve ciência de todos os termos e condições do contrato, inclusive do valor contratado, a forma de pagamento e os demais termos
”, mencionando que “
o recebimento do valor independe do desbloqueio do plástico, uma vez que o valor é transferido para a conta indicada pelo contratante
”.

Assim, considerando legal o negócio jurídico entabulado, reputa ser indevida a conversão em empréstimo consignado bem como a configuração de danos materiais e morais ao caso; pugnando pelo desprovimento do apelo.

A parte apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, enfatiza que a instituição bancária ré “
vendeu um produto e não informou ao requerente quais eram os reais encargos sobre o produto
”.

Ainda, informa que “
o que o requerido fez, foi deixar de informar como seriam calculados os juros e após a contratação deixou o requerente crer que estava pagando parcelas do valor emprestado
”.

Por fim, aponta que “
não há provas de que o banco informou que cobraria o empréstimo ou ‘saques’ como se fatura de cartão de crédito atrasadas fossem
”, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMIAR CONTRARRECURSAL - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A instituição financeira apelada suscita prejudicial de mérito, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 10 de maio de 2013, e apenas em 7 de dezembro de 2022 a parte autora veio a juízo requerer a anulação do contrato, operando-se, assim, a decadência e a prescrição da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL
-
ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
REJEITADAS
- MÉRITO - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS - CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado sentenciante exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos, atendendo ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição rejeitada. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques e compras. (TJMT - N.U 1008700-28.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023)

Dessa forma, nos termos exposto, tem-se que no caso em apreço não houve a incidência de decadência ou prescrição do direito autoral.

Posto isso, REJEITO as prejudiciais de mérito avençadas.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade Contratual combinada com Danos Materiais, Morais e Pedido de Antecipação de Tutela” n.o 1011195-95.2022.8.11.0006, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a conversão da modalidade dos contratos de cartão de crédito consignado firmados com a parte ré, desde o ano de 2013, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento; determinou a revisão do débito e aplicar a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do empréstimo e, verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento; bem como condenando proporcionalmente as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista do INSS, tendo buscado a instituição bancária ré com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado. No entanto, menciona ter sido ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, cartão de crédito consignado.

Desse modo, considerando haver falha na prestação de serviços pela ré, que simulou uma contratação de cartão crédito consignado, pugna a autora pelo provimento de seus pedidos, a fim de ver a instituição bancária condenada pelos danos causados bem como seja realizada a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária, defende, em síntese, a validade do contrato e a consequente contratação do cartão de crédito consignado e seu uso para saques; impossibilidade de conversão em empréstimo consignado bem como inexistência de danos passíveis de indenização.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo, considerando que a instituição bancária confessa que não houve utilização dos serviços de cartão de crédito, somente os serviços de disponibilização de empréstimos e saques, bem como que não há como concluir-se que a parte requerente sabia que o crédito realizado em sua conta, era, na verdade, de saque com cartão de crédito, julgou parcialmente procedente a demanda; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição bancária juntou aos autos “
Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão
”, documento assinado em 10 de maio de 2013 (id. 213442198).

Contudo, cumpre evidenciar que a instituição bancária não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento e utilização do cartão por parte do autora. Deixa de anexar ainda as supostas faturas mensais do cartão, documento que poderia comprovar o uso do cartão pela autora.

Assim, considerando a inversão do ônus probatório aplicado ao caso, deixou a instituição bancária de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito.

Assim, constata-se que a conduta da instituição bancária apelada é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento.

Ademais, apesar de mencionar que os valores ao autor foram disponibilizados mediante transferência bancária, e que se deu na modalidade de transferência bancária, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar a conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal; tais documentos comprobatórios não foram juntados aos autos.

Diante dos fatos narrados, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Assim, tem-se que o negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar um empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito consignado.

Portanto, reconhecida a abusividade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, conforme delimitado em sentença.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024